Tribunal: TJDFT
Processo: 0001592-47.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. FRAGILIDADE. NÃO CONFIRMADA PELO ACERVO PROBATÓRIO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA.
I – Não se discute a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos contra o patrimônio. Necessário, entretanto, que esta seja firme e coerente e, além disso, confirmada pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo da ampla defesa e contraditório.
II – A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
III – Havendo dúvida, diante da fragilidade da palavra da vítima, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV – Recurso conhecido e desprovido.